Tribunal: TJBA
Processo: 0300061-34.2020.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0300061-34.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ROMULO GARCIA MAZANTI

Advogado(s)
:
KAIO SOUSA ABREU SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL.
INDÍCIOS. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. CABIMENTO. PRECEDENTES.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA REFORMADA PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO §2º, INCISO IV, DO CP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso presente, o Recorrente foi acusado de, em 21 de setembro de 2019, por volta das 16h, no KM 804, na BR 330, trecho que liga o município de Itagi/BA à Jequié/BA, ter ceifado a vida da vítima José Santos da Silva e ter tentado ceifar a vida da vítima Renan Santos Silva, ao conduzir em alta velocidade e em estado de embriaguez veículo automotor, assumindo, dessa forma, o risco de produzir o resultado morte.

2. V
erifica-se que a materialidade delitiva é inconteste – pela análise ao boletim de ocorrência (ID 52967189); boletim de acidente de trânsito (ID 52967192); laudo de exame de lesões corporais (ID 52967209); ficha de atendimento pré-hospitalar (ID 52967331); relatório médico da vítima José Santos da Silva (ID 52967192) e laudo de vistoria (ID 52967367).

3. O delito de porte ilegal de arma de fogo é considerado crime de perigo abstrato, sendo configurado com o simples porte da arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – como restou demonstrado no caso concreto, não sendo exigível a ocorrência de perigo ou dano concreto para a sua configuração.

4. P
ara a configuração do delito preconizado no art. 14 da Lei 10.826/2003, afigura-se suficiente tão somente o porte de arma de fogo sem autorização da autoridade competente, sendo o laudo pericial absolutamente desnecessário para comprovação da materialidade do tipo penal.

5. N
ão há como prosperar o pedido de
desclassificação
da imputação para homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pois diante das circunstâncias em que o recorrente atuou - em alta velocidade e em estado de embriaguez, estas indicam, ao menos em um juízo sumário, a possibilidade de que tenha agido com dolo eventual, assumindo o risco pelo resultado.

6.
Pairando quaisquer mínimos sinais de dúvida acerca das teses defendidas, estas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisá-las, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pela Recorrente, tendo em vista ser da competência dos jurados a deliberação acerca da existência – ou não – do dolo eventual imputado ao acusado, devendo prevalecer, porquanto, o princípio
in dubio pro societate
.

7. A
aplicação da qualificadora do §2º, inciso IV, art. 121 do Código Penal evidencia que a incidência da referida adjetivadora pressupõe, por parte do agente, uma percepção bastante clara e definida do resultado almejado (quando presente o dolo direto), razão pela qual conclui-se pela sua incompatibilidade com a figura do dolo eventual, em que, como já visto, o agente não age direcionado à prática do delito, a despeito de assumir o risco de produzi-lo.
Vê-se, portanto, a necessidade de decote da qualificadora do §2º, inciso IV, art. 121, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).

8.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0300061-34.2020.8.05.0141, da Comarca de Jequié/BA, no qual figura como Recorrente Rômulo Garcia Mazanti e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e PROVER PARCIALMENTE o recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.

Salvador, .